Tribunal: TCU
Processo: 035.328/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 260/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.328/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Stela Moreira Conti Neves (XXX.575.046-XX); Angela Simone Freitag Lima (XXX.514.580-XX); Geovani Lopes Silva (XXX.426.456-XX); Jaime Francisco de Oliveira (XXX.936.186-XX); Marcelo Ferreira Pinto (XXX.032.537-XX); Marcus Vinicius da Silva (XXX.896.618-XX); Silvestre da Cruz Monteiro (XXX.905.108-XX); Stefania de Moraes Diniz (XXX.176.238-XX); Tassia do Nascimento (XXX.229.258-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.